Tribunal: CARF
Processo: 13862.720212/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13862.720212/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.287 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
LITORAL SUL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
INCLUSÃO RETROATIVA. EXCEPCIONALIDADE.
A carência de cumprimento de formalidade ordinária para a inclusão no
Simples pode ser excepcionalmente suprida pelo processo contemporâneo em
que estava em discussão a anterior exclusão do contribuinte desse regime, de
forma a atender a natureza instrumental do processo no mister de dar
efetividade ao direito subjetivo incontroverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em determinar a
inclusão retroativa do contribuinte no Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de 2014, assim
dando provimento a esse recurso. Vencido os conselheiros Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e
Allan Marcel Warwar Teixeira que votaram no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.287 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13862.720212/2013-31
Relatório
LITORAL SUL COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP,
pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no
16-68.620 (fls. 80), pela DRJ São Paulo, interpôs recurso voluntário (fls. 89) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de contestação à exclusão do Simples Nacional realizada
mediante comunicação obrigatória do contribuinte, consubstanciada pela alteração de dados no
CNPJ em que foi incluída atividade econômica vedada à opção nesse regime, nos termos do
artigo 30, II, e §3o, II, da Lei Complementar no 123/2006. O contribuinte informa que incluiu
essa atividade por erro e que não exerce tal atividade. Em seguida, solicita a sua inclusão
retroativa a partir da data da referida exclusão (fls. 2). A Administração Tributária indeferiu o
pedido por falta de previsão legal (fls. 60).
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 71, a qual foi
considerada improcedente no julgamento de primeira instância, em que o entendimento da
Administração Tributária foi corroborado pela autoridade julgadora (fls. 80).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 89) reitera os argumentos já
apresentados na manifestação de inconformidade, mas solicitando sua inclusão retroativa a partir
de 01/01/2014, data em que o seu contrato social já havia sido novamente alterado para excluir a
referida atividade vedada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2015
(fls. 88) e seu recurso voluntário foi apresentado em 07/07/2015 (fls. 89). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo
O contribuinte era optante do Simples Nacional em 24 de maio de 2013, quando
alterou o seu contrato social para incluir a atividade “seleção e agendamento de mão-de-obra”
(CNAE 78.10-8/00), a qual é defesa nesse regime de Tributação (fls. 56). Essa alteração equivale
a uma comunicação obrigatória de exclusão, nos termos do artigo 30 da Lei Complementar no
123/2006, verbis:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.287 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13862.720212/2013-31
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses:
[...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
O efeito dessa exclusão se deu a partir de 1o de junho de 2013. No dia 11 desse
mesmo mês o contribuinte solicitou o seu reingresso no Portal do Simples (fls. 51) e também
ingressou com a presente contestação da exclusão, em 21 de junho (fls. 2).
O contribuinte alterou novamente o seu cadastro para retirar a referida atividade.
Não se sabe a data exata em que isso ocorreu, mas o contribuinte informa que essa alteração
ocorreu ainda em junho de 2013 (fls. 71). O contribuinte também informa que não solicitou nova
opção em janeiro de 2014 porque ainda estava aguardando o resultado da sua reclamação.
Não há dúvida de que o contribuinte incluiu em seu cadastro uma atividade que é
defesa no Simples, de forma a provocar a correta incidência da sua exclusão, nos termos do
artigo 30 da Lei Complementar no 123/2006. Todavia, também não há dúvida de que essa
alteração cadastral ocorreu por engano e que o contribuinte adotou todas as medidas cabíveis
possíveis para reparar o erro, mas a legislação não prevê a possibilidade de desfazimento da
exclusão.
No presente recurso, o contribuinte requer a sua inclusão retroativa a partir de 1o
de janeiro de 2014, quando o seu cadastro já havia sido corrigido, ou seja, já não existia
impedimento para a sua permanência no Simples. É certo que o contribuinte poderia ter feito
uma nova opção no Portal do Simples em janeiro de 2014, mas havia ainda um pedido pendente
de apreciação no presente processo, em que ele pleiteava a sua inclusão a partir de junho de
2013.
Entendo que a inclusão a partir de junho de 2013 não pode ser deferida, pois não
se sabe a data certa em que o contribuinte regularizou o seu cadastro. Contudo, em janeiro de
2014, o contribuinte já estava apto a regressar ao Simples e entendo que o presente processo
pode suprir a formalidade que não foi cumprida na época, exatamente pela existência deste
processo, o qual estava pendente de decisão.
A inclusão retroativa de contribuinte no Simples é medida adotada pela
Administração Tributária exatamente para acolher as situações excepcionais que impediram a
opção regular. Apesar de não existir uma previsão legal expressa para semelhante situação,
entendo que esse procedimento excepcional, tendente a corrigir um erro formal, encontra guarida
nos princípios da verdade material, da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, não se
vislumbra nessa solução excepcional qualquer violação às normas que regulam o sistema
tributário nacional.
Assim, entendo que a carência do cumprimento de formalidade ordinária para a
inclusão no Simples pode ser excepcionalmente suprida por este processo, contemporâneo à
formalidade faltante e que discute a anterior exclusão do contribuinte desse regime. Com isso,
invoca-se a natureza instrumental do processo no mister de dar efetividade ao direito subjetivo
incontroverso.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.287 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13862.720212/2013-31
Saliente-se que a própria Administração Tributária já se manifestou pela a
possibilidade de considerar a contestação da exclusão mediante comunicação obrigatória como
um pedido de reinclusão na sistemática do Simples, conforme a Solução de Consulta Interna
COSIT no 6, de 2017, a qual adotou a seguinte ementa:
Ementa: SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. PETIÇÃO PELO CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO. PEDIDO
DE
REINCLUSÃO.
EQUIVALÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
RECURSO.
COMPETÊNCIA. RITO.
Compete às delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o rito do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a apreciação de recurso em face de decisão da
autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão do Simples Nacional
decorrente de exclusão por comunicação obrigatória ( art. 74 da Resolução CGSN no 94,
de 2011).
Ademais, a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF já adotou
entendimento semelhante ao aqui proposto, quando permitiu a modulação no tempo do efeito da
exclusão do Simples que se encontrava sob julgamento administrativo, nos termos do Acórdão no
9101-002.220, de 03/02/2016, o qual adotou a seguinte ementa:
SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO DE OFICIO. ADMISSIBILIDADE.
Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir, estando o
Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da instauração da lide. deve a
autoridade julgadora determinar tão somente o interregno de tempo em que teria surtido
efeito a exclusão.
Diante do exposto, voto por atender ao pedido veiculado na presente petição do
recurso voluntário, no sentido de determinar a inclusão retroativa do contribuinte no Simples
Nacional a partir de 1o de janeiro de 2014, assim dando provimento a esse recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital